Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESERVA DE EVENTO COM HOSPEDAGEM. PROBLEMAS NA RESERVA NO MOMENTO DO CHECK-IN. TRÊS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SE HOSPEDAR. SOLUÇÃO DO PROBLEMA APÓS ALGUMAS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE “NOVAÇÃO” EM FACE DE UM DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face da sentença que: a) extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido para ressarcimento de danos materiais face a ilegitimidade ativa dos autores; b) extinguiu o processo sem resolução do mérito em face do terceiro e quinto réus (“RITA (...) – ME” – nome fantasia ‘San Sebastian’ e “Central do Carnaval”) face a sua ilegitimidade passiva; e c) julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em face dos demais réus. Em seu recurso defendem a sua legitimidade ativa para pleitear os danos materiais, eis que fizeram o repasse dos respectivos valores da hospedagem para o Sr. Renato, que foi o responsável pelo pagamento da reserva do quarto quádruplo, bem como porque receberam do quarto réu (“José Augusto”) a promessa de reembolso das despesas mediante a oferta de novo pacote, a configurar novação. Também sustentam a legitimidade passiva da terceira e do quinto réus, inclusive destacando a confusão patrimonial entre as empresas, e que o grupo “San Folia” possui o CNPJ da quinta ré (“Central do Carnaval”). Também alegam preliminar de cerceamento de defesa, eis que as provas testemunhais poderiam comprovar o repasse do valor para o responsável referente às duas vagas da reserva, bem como que realizaram acordo com o quarto réu naquela ocasião, e também para ratificar a tese de que o nome das demais empresas são publicamente difundidas para dar credibilidade ao evento e confundir os consumidores acerca da responsabilidade civil, a justificar a legitimidade passiva de todos os elencados na inicial. Adiante, aduz a revelia do quarto réu (“José Augusto”), visto que não compareceu na audiência de conciliação, sendo que deveria ter informado previamente que estaria dentro de um voo internacional no momento da viagem. No mérito, destacam que os elementos comprovam o dano moral, decorrente da falta da hospedagem contratada, desídia na solução do problema, acrescida da situação vexatória mediante o deslocamento dos autores para três locais, sob chuva, e recebendo a negativa de check-in, além de ressaltarem que a exposição do primeiro autor em rede social teve como origem a conduta dos réus, que deixaram os demandantes alterados em decorrência de toda a situação vexatória, que foi gravada por terceiros e divulgada em rede social.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelos cinco réus.
III. Quanto à pretensão de oitiva do Sr. Renato (hóspede responsável pelo pagamento da reserva) para comprovar o dano material suportado pelos autores, relembra-se que a reparação material se mede pela extensão do dano. Assim, ainda que se trate de relação de consumo, é ônus dos autores a juntada dos documentos comprobatórios que possuem. Ocorre que o dano material é comprovado mediante prova documental, sendo que os autores poderiam juntar na inicial o comprovante de pagamento da sua cota parte para o responsável pela reserva do quarto quádruplo (Sr. Renato) ou, ao menos, uma carta de próprio punho daquele terceiro informando que recebeu os valores pagos pelos autores. Todavia, apesar do Sr. Renato ter efetuado uma carta noticiando os fatos debatidos nos autos (ID 59832623), não consta qualquer menção de que os autores ressarciram o terceiro quanto ao pagamento da cota parte pela reserva, de modo que deixaram de colacionar a prova documental para subsidiar a legitimidade ativa quanto à pretensão de reparação material. Inclusive, os autores sequer apresentaram a prova documental relativo ao pagamento do valor total de R$ 4.800,00 pelos quatro hóspedes para subsidiar a pretensão de recebimento de R$ 1.200,00 para cada autor. De todo modo, pontue-se que, apesar dos autores questionarem os problemas ao ingressar na hospedagem, não se desconhece que conseguirem participar do evento e serem hospedados naquele mesmo dia, ainda que após desgaste, conforme será detalhado no mérito. Portanto, reiterando a ausência da prova documental necessária para demonstrar a legitimidade ativa, e considerando que a oitiva do Sr. Renato sequer seria suficiente para comprovar a extensão do suposto dano material alegado, não há que se falar em oitiva com aquele intuito. Ademais, conforme já destacado pelo juízo de origem por ocasião dos embargos de declaração, o Sr. Renato possui interesse direto no feito, eis que responsável pelo pagamento da hospedagem, de modo que a sua oitiva não possuiria valor probatório para superar os elementos nos autos. Assim, destaca-se que, mesmo se aquele depoente confirmasse a alegada “novação” entre autores e o quarto réu “José Augusto”, a declaração seria insuficiente para subsidiar a pretensão dos autores, face o seu evidente interesse com o resultado da demanda. Portanto, relembra-se que o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, e conforme os fundamentos elencados, é desnecessária a prova testemunhal. Desse modo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, bem como a preliminar de legitimidade ativa quanto à pretensão para ressarcimento dos danos materiais.
IV. Razão assiste à decisão que afastou a legitimidade passiva da terceira parte ré “Rita de Cássia Miranda de Melo ME – CNPJ 10.637.540-34”. Ainda que os autores sustentem que a empresa utiliza o nome referente ao grupo “San Folia” / “San Sebastian”, constata-se que já ocorreu a sua baixa desde o ano de 2018, anterior aos fatos nos autos, o que obsta o seguimento da demanda em face daquela ré. De todo modo, relembra-se que a demanda prossegue em face da sua sócia, pessoa física, “Rita de Cássia Miranda de Melo”, que é a segunda parte ré. Adiante, também deve ser mantida a ilegitimidade passiva da quinta parte ré. Isso porque aquela demandada (“Central do Carnaval”) demonstrou na sua contestação que a menção ao seu CNPJ na página do grupo “San Folia” decorre de equívoco. Isso porque o documento ID 59832664, corresponde à política de privacidade do grupo “San Folia”, que é cópia do texto da política de privacidade da “Central do Carnaval” (fonte: https://home.centraldocarnaval.com.br/politica-de-privacidade.html#:~:text=Apenas%20pessoas%20autorizadas%20t%C3%AAm%20acesso,e%20descarte%20dos%20dados%20pessoais.), apenas com a mudança do nome, sendo que, por equívoco, foi mantido o CNPJ da “Central do Carnaval”, enquanto que o CNPJ do grupo “San Folia” é distinto do indicado no ID 59832664. Assim, e face a inexistência de elementos a apontar a relação da “Central do Carnaval” com os fatos nos autos, mantém-se a sua ilegitimidade passiva.
V. Quanto à alegada de revelia do quarto réu (“José Augusto”) constata-se que aquele demandado, embora tenha apresentado contestação, deixou de comparecer na audiência de conciliação. Ocorre que o réu foi devidamente citado no dia 11/01/2024 (ID 59832589) para a audiência a ser realizada no dia 05/03/2024, sendo que juntou a sua contestação nos autos naquele dia 05/03, um pouco antes da audiência, mas deixou de comparecer à solenidade. A mera alegação apresentada no dia 13/03 de que não compareceu porque estava em um voo internacional naquele dia não é justificativa para a sua ausência, eis que possuía ciência da audiência em momento anterior à sua viagem, deixando de comunicar o juízo previamente para eventual remarcação da audiência. Assim, deve ser decretada a sua revelia, em conformidade com o disposto no artigo 20 da Lei no 9.099/95, que estabelece que a revelia decorre do não comparecimento à audiência. No mesmo sentido: (Acórdão 1657300, 07151915820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, relembra-se a revelia não enseja a automática procedência dos pedidos, eis que “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz” (artigo 20 da Lei 9.099/95), bem como que a revelia não produz o efeito mencionado se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
VI. Quanto ao mérito, pontue-se que na inicial os autores alegaram que foi reservado um quarto quadruplo para eles e mais duas pessoas na “Pousada Hipopótamus” em Jericoacora, por ocasião de um festival no qual também pretendiam comemorar o seu noivado. Todavia, ao chegarem no local descobriram que apenas os nomes dos demais dois hóspedes constavam no quarto, sendo que foram incluídos pelos réus, por erro, como hóspedes na “Pousada Malaia Beach”, ressaltando que foi desrespeitada a vontade dos autores de viajarem todos juntos e ficarem no quarto quádruplo, além de deixarem de garantir aos autores a hospedagem na pousada inicialmente contratada (“Pousada Hipopótamus”). Ainda, destacaram que as rés reconheceram o erro e solicitaram que os autores retornassem à “Pousada Hipopótamus”, sendo que na segunda tentativa de check-in naquele local foram informados acerca da impossibilidade de acomodação em virtude de superlotação. Adiante, dispõem que buscaram uma nova tentativa de solução do problema, perdendo tempo quando poderiam estar aproveitando o festival, aguardando por mais duas horas para receberem a tese de um suposto débito, que logo foi descartado mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento. Afirmaram, ainda, que também não conseguiram se acomodar na “Pousada Malaia Beach”, que estava lotada, recebendo a terceira negativa de check-in naquele dia nas pousadas conveniadas ao evento. Ressaltam que precisaram se deslocar pelo total de três vezes para a central de venda das rés, embaixo de chuva, com idas e vindas que totalizaram mais de sete horas. Afirmam que, diante de todo o desgaste e humilhação, o primeiro autor precisou “se impor em frente a todos os consumidores, exigindo atenção e tratamento digno. Infelizmente, por conta da falta de resguardo, por estarem em frente a todos os outros hóspedes, alguém registrou o momento e humilhou o autor nas redes sociais, zombando do que lhe estava acontecendo” (ID 59831946, pág. 4). Destacaram que somente após todo o desgaste vivenciado, já por volta das 19hs, conseguiram ser acomodados em uma outra pousada (“Casa Suíça Brasileira”), que estava em desacordo com os padrões de qualidade do pacote adquirido. Ainda, alegaram que o quarto réu ofereceu pacotes em outro evento para se redimir dos transtornos ocasionados, mas que no momento que os autores solicitaram o cumprimento da oferta não receberam resposta do proponente.
VII. Desde já, apesar dos autores sustentarem que os ânimos ficaram exaltados a partir da desídia dos réus, a ensejar o nervosismo que resultou na gravação de vídeo por terceiro e divulgação em rede social, pontue-se que o suposto dano moral pela divulgação do vídeo compete exclusivamente a quem o efetuou e expôs nas redes sociais, não sendo causa apta a subsidiar o pedido de dano moral nos presentes autos.
VIII. Por outro lado, constata-se que a situação vivenciada pelos autores superou o mero aborrecimento, eis que tiveram significativa dificuldade para conseguir a reserva em quarto quádruplo, recebendo três negativas nas hospedagens indicadas pela empresa ré até a efetiva solução do problema. Ainda que o ID 59832623, referente a uma “carta de próprio punho” assinada por outra pessoa que estava no quarto, apresente uma versão um pouco distinta dos fatos, ressaltando que precisaram de quatro horas para a solução do problema, enquanto que os autores alegam que as dificuldades perduraram por sete horas, destaca-se que os vídeos comprovam que os autores precisaram ficar se deslocando por Jericoacoara sob forte chuvas, com malas, e recebendo negativas de diversos hotéis. Portanto, é possível concluir que a situação ocasionou significa tensão, inclusive com a preocupação em garantir uma hospedagem, de modo que não se trata de simples dissabor, eis que suficiente para violar a dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral. Por outro lado, pontue-se que o valor do dano moral deve ser ponderado apenas com fundamento no desgaste acima elencado, não sendo acrescido da tese de que a hospedagem era inferior à contratada, eis que não há elementos mínimos para apurar que a reserva não atendia aos critérios de qualidade contratados.
IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, considerando a tensão vivenciada pelos autores, com deslocamentos sob forte chuva e negativas de hospedagem, sem a certeza se conseguiriam um quarto, mas considerando que após algumas horas conseguiram garantir a hospedagem, deve o valor da condenação ser fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor.
X. Quanto à suposta “novação” entre autores e o quarto réu José Augusto, não obstante a sua revelia, e ausência de contestação específica dos demais réus quanto à referida tese dos autores, não há elementos para subsidiar a pretensão formulada na inicial. Para tanto, pontue-se que os autores nem mesmo apresentaram indícios de que o réu (seja em nome próprio ou na qualidade de preposto da empresa) tenha ofertado o ingresso em outros eventos como contrapartida pelos desgastes relatados. Assim, não há elementos para assegurar aos autores a suposta oferta, sendo relevante relembrar que os autores conseguiram usufruir do evento e hospedagem em Jericoacoara, ainda que após o atraso e problemas no momento da entrada na hospedagem. Diante de todo o exposto, considerando a inexistência de obrigação de natureza pessoal pactuada pelo quarto réu, e relembrando que era mero preposto da empresa contratada, pontue-se que o dano moral acima fixado não deve recair sobre o quarto réu.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a primeira e a segunda partes rés (“SS Parties” e “Rita de Cassia – pessoa física”) ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.